Tribunal: TJMT
Processo: 1026963-50.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026963-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ELIAS NAZARENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 019.909.941-30 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – REGIME SEMIABERTO – INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PACIENTE NÃO ENCONTRADO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO – ILEGALIDADE – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL A SER CUMPRIDO – PACIENTE QUE CONTINUAVA A RESIDIR NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA MERAMENTE TRANSITÓRIA – APARENTE EQUÍVOCO NO ESTADO NA TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO
–
RUA COM NUMERAÇÃO EM DUPLICIDADE
–
DEFESA NÃO CONSULTADA ANTES DA IMPOSIÇÃO DA
ULTIMA RATIO
– ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Fixado na sentença o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, revela-se desarrazoada a decretação da prisão do apenado tão somente por não ter comparecido sido encontrado em tentativa única de intimação pessoal, sobretudo quando não exauridas as tentativas de localização e não ouvida a defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elias Nazareno Rodrigues de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, e que, após o trânsito em julgado dessa condenação, o impetrado dispensou a realização de audiência admonitória, determinando a intimação do paciente para tomar ciência do
decisum
que estabelecia as condições para o cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime intermediário.

Assevera, contudo, que, por ter o oficial de justiça certificado que o paciente não residia no endereço informado no mandado, este foi considerado foragido e teve sua prisão decretada pelo impetrado.

Acrescenta que
Elias
foi capturado na cidade de Rio Verde/GO, onde, segundo o impetrante, o paciente se encontrava em visita a familiares, e, posteriormente, foi recambiado para a Comarca de Rondonópolis/MT
.

Argumenta que, ao contrário do que certificado pelo oficial de justiça, o paciente permanece residindo no mesmo local, e que “
sua prisão é fruto de um erro do próprio Estado, que não se atentou que na Rua existia dois números idênticos, mas em bairros diferentes
” (
sic
).

Outrossim, alega que a segregação do paciente é incompatível com o regime estabelecido no título condenatório, mormente porque a sua não localização inicial foi devidamente justificada nos autos e porque
,
dos 7 anos de pena aplicados, ele já teria cumprido mais de 3 em caráter provisório, o que lhe permitiria até mesmo a progressão para o regime aberto.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a custódia (Id. n. 71386465).

Junta documentos (Ids. n. 71386466-71386480).

O pedido de liminar foi
deferido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira em regime de plantão judicial (Id. n. 71409483).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 72203983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 72609973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
Elias Nazareno Rodrigues de Souza
foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal (Ação Penal n. 0001356-64.2014.8.11.0064, Comarca de Rondonópolis/MT; Id. n. 71386468, pp. 3-15).

Depreende-se do caderno processual que, após o trânsito em julgado dessa condenação, o impetrado dispensou a realização de audiência admonitória, determinando a intimação do paciente para tomar ciência do
decisum
que estabelecia as condições para o cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime intermediário (Id. n. 71386471).

Entretanto, por ter o oficial de justiça certificado que o paciente não residia no endereço informado no mandado (Id. n. 71386472), este foi considerado foragido e teve sua prisão decretada pelo impetrado para “
cumprir a pena no regime fechado
” (Id. n. 71386473).

Constata-se ainda que
Elias
foi capturado na cidade de Rio Verde/GO, onde se encontrava em visita a familiares, e, posteriormente, foi recambiado para a Comarca de Rondonópolis/MT
.

A toda evidência, houve vulneração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a fixação do regime intermediário na condenação, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram exauridas as tentativas de localização do apenado, nem, muito menos, promovida a sua intimação editalícia ou a notificação da defesa, em descompasso com os artigos 181, § 1º, alínea “a”, e 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Outrossim, infere-se dos documentos que instruem o
writ
que o paciente continuou a residir no endereço que constava dos autos, a saber, rua Alagoas, n. 130, bairro Jardim Lurdes, em Rondonópolis/MT (Id. n. 71386478), de modo que se afigura verossímil a alegação de que a tentativa frustrada de cumprimento do mandado de intimação se deu na mesma rua, porém em bairro diverso, em imóvel com numeração repetida.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – FURTO – CONDENAÇÃO – REGIME ABERTO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO – ILEGALIDADE – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – NÃO EXAURIDAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE – DEFESA NÃO CONSULTADA – LIBERDADE RESTABELECIDA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO ALHEIA AO ESCOPO DO WRIT – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO CORRELATA NA IMPETRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Fixado na sentença o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, revela-se desarrazoada a decretação da prisão do apenado tão somente por não ter comparecido à audiência admonitória, sobretudo quando não exauridas as tentativas de intimação e não ouvida a defesa.

O enfrentamento do pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta se mostra inviável em sede de habeas corpus, mormente quando a condenação já se encontra acobertada pela coisa julgada e a impetração não traz nenhuma argumentação correlata
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018505-44.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.9.2020; data da publicação: 7.10.2020).

“
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR FURTO – PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – COATO NÃO ENCONTRADO PARA SER INTIMADO – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – ILEGALIDADE DA DECISÃO – VERIFICADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO FICTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NULIDADE DA DECISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A regressão cautelar, porquanto tem o condão de abalroar direitos individuais fundamentais, deve ser manejada em estrita subserviência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo açodada a dita regressão quando sequer foi intimado o reeducando, ainda que de forma ficta, nem se tenha oportunizado à defesa contraditar a necessidade da medida
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 58307/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.6.2014; data da publicação: 9.6.2014).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a liminar deferida, que determinou ao impetrado a expedição de alvará de soltura em favor de
Elias Nazareno Rodrigues de Souza
, bem como determinou ao paciente que se apresentasse no prazo de 48 horas ao juízo de origem para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021